Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600210-77.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600210-77.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600210-
77.2024.6.16.0043 que, julgou procedente a representação, confirmando a liminar concedida, para o
fim de determinar a retirada do conteúdo impugnado constante das URLs
https://www.instagram.com/p/C-WKmB9AAsU/ e https://www.instagram.com/p/C-
DOq0bgf82/?img_index=1, bem como fixou multa para cada um dos representados, no valor de R$
5.000,00, a ser corrigida pelo índice da taxa Selic, a partir do trânsito em julgado desta sentença,
nos termos do artigo 36, §3º, da Lei 9.504/97 e §4º, do artigo 2º, da Res. 23.610/2019. (
Representação Eleitoral ajuizada por Coligação Uma Só Guarapuava, com fulcro no art. 96 da Lei
n.º 9.504/97, cumulado com os artigos 3º e seguintes da Res. TSE n. 23.608/2021, em face de Cesar
Augusto Carollo Silvestri Filho e Portal Clique Regional (Hamilton Carlos de Lima Junior Notícias),
alegando que no dia 07 de agosto de 2024, os representados publicaram, em seus respectivos
perfis no Instagram, vídeo do Sr. César Silvestri Filho (ex-prefeito de Guarapuava) contendo notória
propaganda antecipada ilícita, em violação expressa ao art. 36 da Lei Eleitoral, transcrição: "E é do
PT que nós vamos ganhar essa eleição. (...) Outras forças políticas entenderam por bem nos
dividir. Quando eu falo a nós, é dividir as forças de centro direita da cidade. Boa sorte pra eles.
Parabéns para vocês que não ajudaram na divisão e sim estão nos ajudando na união. A vocês o
mérito. É dever nosso lutar pra que a gente não retroceda. É dever nosso lutar pra que Guarapuava
não caia na armadilha que o Brasil caiu e hoje nós estamos pagando o preço disso. E quem mais
paga é a população pobre que hoje tem que enfrentar um dólar de cinco e setenta e sete, que
reflete mais preço na gasolina, mais preço na carne. A picanha prometida nunca vai vir. O arroz e
feijão, que falavam que tava caro, tá mais caro hoje do que no governo passado. E se o Brasil caiu
nessa armadilha, não caiamos nós, guarapuavanos, que amamos a nossa cidade. É uma luta que
eu compartilho com cada um de vocês. Vamos à luta. Vamos à vitória, dia 06 de outubro se Deus
quiser"; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 27/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
(RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

HAMILTON CARLOS DE LIMA JUNIOR NOTICIAS
(RECORRENTE)
JEANCARLOS LIEBER ARAUJO (ADVOGADO)
ANA CAROLINA SIQUEIRA (ADVOGADO)
UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação
PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44004586
13/09/2024
19:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.023

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600210-77.2024.6.16.0043 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRENTE: HAMILTON CARLOS DE LIMA JUNIOR NOTICIAS
ADVOGADO: JEANCARLOS LIEBER ARAUJO - OAB/PR62733
ADVOGADO: ANA CAROLINA SIQUEIRA - OAB/PR108744
RECORRIDO: UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. LEGITIMIDADE
PASSIVA. PESSOA JURÍDICA DE FATO. PUBLICAÇÃO DE
VÍDEO EM REDE SOCIAL. TRECHOS DE CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO
OU DE NÃO VOTO. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos eleitorais interpostos contra sentença que julgou
procedente representação por propaganda eleitoral antecipada,
com a imposição de multa no importe de R$ 5.000,00, em razão
de vídeo publicado em rede social contendo expressões
supostamente caracterizadoras de pedido explícito de votos.

Num. 44004586 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355496100000042957541
Número do documento: 24091319355496100000042957541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:48:40

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as
expressões utilizadas no vídeo publicado configuram pedido
explícito de votos, caracterizando propaganda eleitoral
antecipada; (ii) verificar se houve propaganda eleitoral
antecipada negativa por meio de críticas a partidos ou
candidatos ou pedido explícito de não voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As expressões utilizadas nos trechos do discurso constante
do vídeo não configuram pedido explícito de votos, pois não se
enquadram nas "palavras mágicas" ou em contexto que possa
inferir pedido de votos, sendo compatíveis com o maior
espectro de liberdade conferido aos discursos realizados
durante convenção partidária.

4. A divulgação do vídeo configura exercício legítimo da
liberdade de expressão, não havendo ofensa ou desqualificação
pessoal contra adversários que possa configurar propaganda
eleitoral antecipada negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos providos.

Tese de julgamento:

6. A divulgação de vídeo em redes sociais que contenha
expressões de engajamento político, sem pedido explícito de
votos, não configura propaganda eleitoral antecipada.

7. Críticas políticas, mesmo duras, que não desqualificam
pessoalmente adversários ou não divulgam fatos sabidamente
inverídicos, não caracterizam propaganda eleitoral antecipada
negativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36 e art.
36-A.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral nº 060040842, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 11/06/2024; TSE, Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral nº 060123159, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 13/09/2023.

DECISÃO

Num. 44004586 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355496100000042957541
Número do documento: 24091319355496100000042957541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:48:40

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recursos eleitorais interpostos por Cesar Augusto Carollo Silvestri
Filho e Hamilton Carlos de Lima Junior Notícias contra a sentença proferida pelo Juízo da 043ª
Zona Eleitoral - Guarapuava, por meio da qual a representação movida pela Coligação "Uma só
Guarapuava" foi julgada procedente, condenando-se os recorrentes à multa no importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais) cada.

Em suas razões (id. 43951892), Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho alega
que o conteúdo objeto da representação se amolda claramente à permissibilidade constante no
art. 36-A, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, pois as expressões empregadas configuram meras críticas,
plenamente protegidas pelo direito à livre manifestação de pensamento e à liberdade de
expressão.

Aduz que o conceito de "palavras mágicas" não pode ser interpretado de forma
extensiva e que o discurso foi realizado em uma convenção partidária, tratando-se, assim, de
propaganda intrapartidária, realizada por quem busca uma candidatura a cargo eletivo.

Quanto à acusação de propaganda antecipada negativa, defende que críticas
políticas, mesmo quando duras e incisivas, desempenham um papel crucial ao aumentar o fluxo
de informações, promover o debate sobre as fraquezas dos potenciais partidos políticos,
candidatos e suas propostas, e favorecer o controle social, não podendo o agente público se
furtar da responsabilidade pelos resultados de suas ações durante o mandato.

Pugna, ao final, pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento,
para o fim de se julgar improcedentes os pedidos iniciais, pois ausentes os pedidos explícitos de
voto ou de não voto no conteúdo do vídeo impugnado.

O recorrente Hamilton Carlos de Lima Junior Notícias, em suas razões (id.
43951894), argúi, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica Hamilton Carlos de
Lima Junior Notícias, pois foi extinta em 11/01/2022, momento no qual cessou sua capacidade
civil.

Num. 44004586 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355496100000042957541
Número do documento: 24091319355496100000042957541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:48:40

No mérito, alega que o conteúdo impugnado na representação foi divulgado por
meio das redes sociais permitida no artigo 36-A, V da Lei nº 9.504/1997 e pelo artigo 3º, V da
Resolução TSE nº 23.610/2019.

Defende que o vídeo em questão consiste em um recorte de uma das inúmeras
prévias partidárias em que realizou a cobertura jornalística, e limita-se a reproduzir fala realizada
em convenção partidária, sem emissão de opinião.

Afirma que, ao divulgar o vídeo, agiu no exercício de seus direitos, exercendo seu
papel de imprensa ao informar o público sobre eventos de relevância política e que não há como
punir o portal de notícias pelo número de seguidores que possui, visto que seu intuito é levar a
informação ao público, sem, contudo, exprimir sua opinião acerca de preferências entre
candidatos.

Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida, reconhecendo sua
ilegitimidade passiva, e, no mérito, pela reforma da sentença, para o fim de julgar improcedente a
representação e, subsidiariamente, pelo afastamento da multa imposta.

Em contrarrazões (id. 43951903), a Coligação defende a legitimidade passiva do
recorrente Hamilton Carlos de Lima Junior Notícias, afirmando que esta Corte tem precedente no
sentido de reconhecer a legitimidade de portal de notícias com CNPJ baixado perante a Receita
Federal, mantendo atividades sob administração de uma pessoa física.

No mérito, aduz que a violação à legislação eleitoral é latente com as expressões
utilizadas no vídeo em análise e que há a obtenção de resultado equivalente ao pedido de voto e
de não voto, ambos vedados no período pré-eleitoral.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença
de origem.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento dos recursos (id. 43956017).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 21/08/2024 (id. 43951888) e os recursos
Num. 44004586 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355496100000042957541
Número do documento: 24091319355496100000042957541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:48:40

protocolados em 22/08/2024 (ids. 43951892 e 43951894), sendo, portanto, tempestivos.

Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Antes de adentrar ao mérito, no entanto, cumpre analisar a preliminar arguida
pela recorrente Hamilton Carlos de Lima Júnior Notícias, que sustenta sua ilegitimidade passiva
para configurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que trata-se de pessoa jurídica
regularmente extinta em 11/02/2022, momento no qual cessou sua capacidade civil.

A coligação recorrida rechaça a preliminar, afirmando que esta Corte tem
entendimento no sentido de reconhecer a legitimidade passiva da pessoa jurídica,
independentemente da baixa do CNPJ na Receita Federal.

A preliminar não merece trânsito, pois, tal como afirmado pela recorrida, a
situação da recorrente Hamilton Carlos de Lima Júnior Notícias enquadra-se no entendimento
firmado por este Tribunal nas eleições 2020, confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral em sede
recursal, no sentido de que a "pessoa jurídica de fato", assim considerada aquela que, a despeito
de ter sido extinta perante a Receita Federal, segue desenvolvendo suas atividades comerciais.
Confira-se:

EMENTA. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA.
MANIFESTAÇÕES DE CONTEÚDO ELEITORAL EM PÁGINA DO FACEBOOK.
PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO, A DESPEITO DE CANCELAMENTO
DO CNPJ. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. CONFIGURAÇÃO. SUCESSIVAS
ENTREVISTAS COM PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO. TRANSMISSÃO EM
MODO IDÊNTICO A PROGRAMA JORNALÍSTICO TELEVISIVO. PÁGINA COM
MAIS DE 100.000 (CEM MIL) SEGUIDORES. MUNICÍPIO COM CERCA DE
60.000 (SESSENTA MIL) ELEITORES. PRÁTICA COM ACENTUADO
POTENCIAL DE DESEQUILIBRAR A DISPUTA ELEITORAL. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA IGUALDADE DAS OPORTUNIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE
EVIDENCIAM CIÊNCIA PRÉVIA DO CANDIDATO. PEDIDO DE NÃO VOTO.
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

(Recurso Especial nº 060039-30.2020.6.16.0183, Des. Vitor Roberto Silva,
publicado em sessão em 19/10/2020)

Na espécie, a representação foi proposta contra o portal "Clique Regional", nome
comercial utilizado pela empresa Hamilton Carlos de Lima Júnior Notícias, que seguiu sendo
explorado pelo representante legal da referida pessoa jurídica, Hamilton Carlos de Lima Júnior,
com idêntico caráter empresarial.

Do perfil do Clique Regional no Instagram (id. 43951798, p. 6), é possível verificar
Num. 44004586 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355496100000042957541
Número do documento: 24091319355496100000042957541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:48:40

do anúncio "divulgue com a gente" que a página explora publicidade comercial por meio de
anúncios pagos.

Ademais, tanto na contestação quanto no recurso interposto, Hamilton Carlos de
Lima Júnior reconhece ser o responsável pela condução do portal Clique Regional, bem como
admite que por meio do referido portal desenvolve sua profissão de jornalista.

Tem-se, assim, que não há se falar em ilegitimidade passiva do portal Clique
Regional para responder por violações às normas eleitorais, tanto porque trata-se de pessoa
jurídica de fato, quanto porque está devidamente representada nos autos pela pessoa física que a
explora comercialmente.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

No mérito, a recorrida ajuizou representação para apuração de propaganda
eleitoral antecipada, afirmando que das expressões utilizadas pelo recorrente Cesar Silvestri Filho
no discurso proferido na convenção realizada pelo partido Novo, divulgado por meio da postagem
de vídeo na ferramenta stories nos perfis de Instagram de Cesar e o portal Clique de Notícias, é
possível inferir pedido explícito de voto no candidato Celso Góes e de não voto no candidato
Antenor Gomes de Lima, o que caracteriza a propaganda antecipada.

Os recorrentes não negaram o conteúdo, a autoria e a publicação do vídeo,
limitando-se a afirmar que agiram nos estritos termos da permissão contida nos arts. 36 e 36-A da
Lei nº 9.504/97 e que o conteúdo veiculado configura propaganda intrapartidária realizada por
quem busca uma candidatura a cargo eletivo.

A controvérsia estabelecida nos autos, portanto, cinge-se a definir se o vídeo
divulgado no período de pré-campanha caracteriza ou não propaganda eleitoral antecipada e/ou
propaganda eleitoral antecipada negativa.

A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador estabeleceu
limites, inclusive temporais, à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a partir do dia
seguinte ao prazo final para o registro das candidaturas.

Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97, sendo
permitida a veiculação de propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição.

Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em
2015, o legislador incluiu novos dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
autorizando a prática de algumas condutas como forma de antecipar o debate político e
oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos,
Num. 44004586 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355496100000042957541
Número do documento: 24091319355496100000042957541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:48:40

que anunciem ao público sua intenção de concorrer.

A alteração legislativa teve a evidente intenção de criar um campo livre para a
discussão de temas políticos com vistas às eleições, "pois, perceptível que a limitação do tempo
de campanha privilegia, em medidas extensas, um conjunto de candidatos em detrimento dos
demais, urge, como decorrência, dotar de garantias a liberdade antecipada do discurso, sob pena
de se reduzir o sentido da celebração dos pleitos, transformando-os em meros instrumentos de
transferência de poder a figuras políticas favorecidas pela inércia ou pela extremada visibilidade
inerente" (TSE. AgReg no AI nº 9-24. Redator designado: Min. Luiz Fux).
O regramento do que foi convencionado chamar de período de pré-campanha
está disposto no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver.

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão.
Num. 44004586 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355496100000042957541
Número do documento: 24091319355496100000042957541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:48:40

Ao analisar o novo texto normativo, em julgamento paradigma (AgR-AI 9-24/SP) o
Tribunal Superior Eleitoral, em voto da lavra de seu então presidente, Ministro Luix Fux, fixou tese
no sentido de que:

(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;

(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
"indiferentes eleitorais", situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Especializada; e

(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para
o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha
ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação
possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e
exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance
das possibilidades do pré-candidato médio.

No que se refere ao alcance da expressão "pedido explícito de votos", a Corte
Superior firmou entendimento no sentido de que ele "poderá ser inferido não apenas de
mensagem direta ("vote em", "peço o seu voto"), mas também de contexto conceitual explícito
que não deixe dúvida razoável acerca da intenção de captar voto". Esse entendimento hoje está
consolidado na redação do artigo 3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019, com a redação
atualizada pela Resolução TSE nº 23.732/2024. Confira-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote
em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo.

Durante os debates, ante a preocupação com o extremo subjetivismo na análise
do tema, propôs-se a adoção, como critério de inferência de expressões, da doutrina
estadunidense das "palavras mágicas", merecendo destaque a ressalva contida no voto proferido
pelo Min. Luiz Fux, que, analisando as expressões extraídas do precedente da Suprema Corte
Num. 44004586 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355496100000042957541
Número do documento: 24091319355496100000042957541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:48:40

dos EUA no caso Buckley vs. Valeo, alertou que

as sugestões, embora oportunas, não resolvem em definitivo o tema, que é
demasiado complexo, inclusive porque os sentidos da linguagem são sensíveis a
diversas variáveis, entre as quais o modo de colocação e o contexto.

Com efeito, ao aplicar a referida teoria na análise dos atos de pré-campanha, é
imprescindível observar que a função jurídica das "magic words" no sistema americano é distinta,
pois lá o que se quer é justamente identificar o discurso eleitoral, distinguindo-o da comunicação
de questões sociais. No Brasil, contudo, o que se quer é, dentro de uma comunicação que já se
assume eleitoral, pois permitido expressamente ao candidato mencionar sua candidatura e
qualidades pessoais, definir se há ou não pedido explícito de voto.

Nos USA, o discurso sobre temas sociais é livre diante da primeira emenda
(direito constitucional de expressão). Opostamente, o discurso de cunho eleitoral é regulado, já
que seu promovente deve ser identificado - as ONGs, v.g., estão proibidas de realizar discurso
político-eleitoral dado o seu estatuto tributário - bem como a fonte de recurso ser discriminada -
empresas e sindicatos, v.g., estão proibidos de financiar campanhas.

Assim, uma ONG pode propagandear publicamente a causa animal, com base no
direito constitucional de expressão (advocacia de interesses). Mas está proibida de adicionar,
nesta comunicação, alguma "magic word", ou seja, a mensagem "vote em fulano, que vai zelar
pela causa animal".

É possível tentar aproveitar o critério para a realidade nacional, desde que se
proceda ao filtro de legalidade das expressões. São as seguintes as "palavras mágicas"
mencionadas pela Suprema Corte em nota de rodapé no caso Buckley v. Valeo (1975): "vote for"
- "vote para", "elect" - "eleja", "support" - "apoie" ou "financie", "cast your ballot for" - "nas urnas
para", "vote against" - "vote contra", "defeat" - "derrote", "reject" - "rejeite" e "Smith for Congress" -
"Fulano para o Congresso".

Com exceção da expressão "Smith for Congress - Fulano para o Congresso" -
que não é incompatível com a legislação brasileira, que expressamente autoriza a menção à
futura candidatura, desde que não haja pedido expresso de votos - todas as demais palavras do
conjunto exemplificativo referem-se a ação a ser desempenhada pelo eleitor - a propaganda
concita o eleitor a dar-lhe votos. São verbos - votar, eleger, suportar, derrotar, rejeitar.

Penso que o vetor interpretativo a ser seguido para realizar esse filtro de
legalidade é o objetivo da norma que excepciona a vedação à propaganda eleitoral antes de 16
Num. 44004586 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355496100000042957541
Número do documento: 24091319355496100000042957541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:48:40

de agosto e regula o período de pré-campanha, que é antecipar o debate político, oportunizar
aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos, que anunciem
ao público sua intenção de concorrer.

Nesse sentido, recorro-me mais uma vez ao fértil debate travado no Tribunal
Superior Eleitoral durante o julgamento do AgR-AI 9-24/SP, quando o Min. Tarcísio Vieira de
Carvalho ponderou que

essa lei é "dolosa". É uma lei para permitir, em uma campanha de tiro curto, a
geração de candidaturas viáveis. Em 45 dias, espaço que antecede o período
eleitoral, se esse não for um espaço de liberdade, plena, total e irrestrita, não
haverá competição. Nesse período é impossível bater um candidato que seja
conhecido por outros meios de comunicação.

Importante consignar, ainda, que se de um lado a norma permissiva do art. 36-A
da Lei nº 9.504/97 é voltada aos pré-candidatos, de outro visa a beneficiar o eleitor e o próprio
sistema democrático. Garantir ao eleitor o direito de se informar acerca dos pré-candidatos, de
suas plataformas e das políticas públicas que pretende implementar, bem como o de discutir
abertamente os problemas da sua comunidade e solicitar a apresentação de soluções é salutar
ao exercício da democracia.

Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as
discussões relativas às eleições e àqueles que pretendem se lançar à arena política é salutar ao
desenvolvimento da democracia, a interpretação das regras tendentes a restringir esse debate
deverá, sempre que possível, privilegiar a liberdade de expressão.

Por outro lado, tem-se que entre as condutas disciplinadas no período de pré-
campanha não se tem nenhuma regra que disponha acerca da divulgação de conteúdo negativo
acerca de pré-candidatos.

Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral, em interpretação sistemática das normas
eleitorais, fixou entendimento no sentido de que "a configuração de propaganda eleitoral
antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando
pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente
inverídico" (Recurso Especial Eleitoral nº060040842, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
11/06/2024).

No caso dos autos, a alegada propaganda antecipada, positiva e negativa, foi
veiculada por meio da publicação de vídeo na ferramenta story dos perfis de Instagram de Cesar
Num. 44004586 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355496100000042957541
Número do documento: 24091319355496100000042957541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:48:40

Silvestri Filho e do portal Clique Regional, tendo permanecido disponível pelo período de 24
horas, com trechos das falas do primeiro durante a convenção do partido Novo. Eis o teor do
vídeo (id. 43951801):

(...) É do PT que nós vamos ganhar essa eleição. Outras forças políticas
entenderam por bem nos dividir, quando eu falo a nós, é dividir as forças de
centro direita da cidade. Boa sorte pra eles. Parabéns para vocês que não
ajudaram na divisão e sim estão nos ajudando na união. A vocês o mérito. É
dever nosso cuidar pra que a gente não retroceda. É dever nosso lutar pra
que Guarapuava não caia na armadilha que o Brasil caiu e hoje nós estamos
pagando o preço disso. E quem mais paga é a população pobre que hoje tem
que enfrentar um dólar de cinco e setenta e sete, que reflete mais preço na
gasolina, mais no preço na carne. A picanha prometida nunca vai vir. O arroz e
feijão, que falavam que tava caro, tá mais caro hoje do que no governo passado.
E sim o Brasil caiu nessa armadilha, não caiamos nós, guarapuavanos, que
amamos a nossa cidade. É uma luta que eu compartilho com cada um de vocês.
Vamos à luta. Vamos à vitória, dia 06 de outubro, se Deus quiser.

Ao contrário do juízo de origem, não vislumbro que a mensagem veiculada no
vídeo impugnado possa configurar propaganda antecipada, seja negativa, seja positiva.

Quanto à alegação de propaganda eleitoral antecipada em favor de Celso Góes,
é importante frisar que ao permitir o anúncio ou a menção à pré-candidatura a legislação não
exige neutralidade. É evidente que aquele que anuncia sua intenção de candidatar-se no pleito
futuro pretende não apenas que seu nome seja conhecido, mas objetiva engajar pessoas para a
sua campanha.

A restrição ao pedido de votos explícito, ainda que não se limite ao pedido
expresso, nos termos da jurisprudência, não engloba o pedido implícito, conforme frisado pelo
Min. Luiz Fux no voto proferido no já mencionado julgamento do AgReg no AI 9-24. Confira-se:

Em termos mais claros, considero válida a proscrição de "expressões
semanticamente similares ao pedido explícito do voto", porquanto certamente
compreendidas pelo espírito da norma; entretanto descarto o uso de
"elementos extrínsecos ao conteúdo" como parâmetro apto à determinação
da ilicitude da linguagem verificada, tendo em vista que a noção de "pedido
explícito" opõe-se, conceitualmente, à lógica das insinuações, tendo em
vista que pressupõe a existência de um ato de comunicação frontal e
retilíneo, o que exclui o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o
latente, o sinuoso e o subentendido.

Mesmo porque, implicitamente todo o ato de pré-campanha visa à busca pelo
engajamento e a se considerar essa intenção ilícita, ficariam os pré-candidatos à mercê de uma
Num. 44004586 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355496100000042957541
Número do documento: 24091319355496100000042957541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:48:40

inaceitável volatilidade na interpretação da lei promovida judicialmente, uma espécie de "tipo
aberto psicológico" que comporta entendimentos subjetivos, aleatórios, contraditórios e
emocionais do julgador - se gesticulou, se cantarolou, se utilizou adesivo, se estava em público -
o que produziria profundo colapso na atividade lícita - e muito desejada pela democracia - da
manifestação pública.

A imposição de multas conjugada com radical dúvida sobre a interpretação da
norma paralisaria os agentes e calaria a democracia, provocando efeito colateral nocivo, o
indesejado chiling effect ou efeito inibidor:

Em um contexto legal, um efeito inibidor é a inibição ou desencorajamento do
exercício legítimo de direitos naturais e legais pela ameaça de sanção legal. Um
efeito inibidor pode ser causado por ações legais, como a aprovação de uma lei,
a decisão de um tribunal ou a ameaça de um processo; qualquer ação legal que
faria as pessoas hesitarem em exercer um direito legítimo (liberdade de
expressão ou outro) por medo de repercussões legais... Um processo iniciado
especificamente com o propósito de criar um efeito inibidor pode ser chamado de
"processo estratégico contra a participação pública", ou strategic lawsuit against
public participation (SLAPP). (https://en.wikipedia.org/wiki/Chilling_effect).

Questiona-se na presente representação a expressão "Vamos à vitória, dia 06 de
outubro, se Deus quiser", empregada em discurso realizado na convenção do partido Novo, que
formalizou a coligação partidária que lançou Celso Góes como candidato a prefeito de
Guarapuava.

Durante os profundos debates travados nesta Corte acerca dos elementos
caracterizadores da propaganda eleitoral antecipada, um dos poucos consensos diz respeito à
maior liberdade dos discursos proferidos no ambiente das convenções partidárias, mesmo que
divulgados pela internet, porquanto a legislação permite a cobertura jornalística e a transmissão
da convenção, conforme reconhecido pela jurisprudência:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DE PARTIDO COLIGADO. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA PARA PROMOVER CANDIDATURA.
DIVULGAÇÃO DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA AO PÚBLICO EXTERNO PELO
FACEBOOK. DISCURSO DO PRESIDENTE NACIONAL DA AGREMIAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE VOTO, BEM COMO DAS
DENOMINADAS MAGIC WORDS. MENÇÃO À DATA DO PLEITO E USO DA
PALAVRA "REELEITO". CONTEXTO QUE NÃO CONFIGURA PEDIDO DE
VOTO, MAS EXPRESSÃO DE APOIO POLÍTICO E DESEJO DAQUELES QUE
COMPÕEM A AGREMIAÇÃO. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/1997.
POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA PELA
INTERNET. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
Num. 44004586 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355496100000042957541
Número do documento: 24091319355496100000042957541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:48:40

2. Ainda que no discurso do presidente nacional da agremiação haja referência à
data do pleito e o desejo de que o representado seja eleito já no primeiro turno, o
contexto em que essas expressões foram empregadas não remete a um pedido
de voto explícito dirigido aos eleitores em geral, mas a uma expressão de apoio
da autoridade máxima da agremiação e de um desejo evidente daqueles que a
compõem e apoiam o candidato.
3. Discurso do presidente nacional da agremiação realizado em convenção
partidária, que se qualifica como ato intrapartidário, que se dirige, precipuamente,
ao público interno, ainda que em razão da situação sanitária tenha sido
transmitido pela internet.
3. Ausência de vedação legal de transmissão da convenção partidária pelo
Facebook.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(Recurso Eleitoral nº06000793020206160177, Des. Vitor Roberto Silva,
Publicado em Sessão em 19/10/2020).

Desta forma, ainda que a expressão "Vamos à vitória, dia 06 de outubro" faça
menção expressa ao pleito, tem-se que foi empregada dentro da normalidade dos discursos
proferidos em convenção partidária, tendo por objetivo conclamar os presentes para uma
campanha que se pretende vitoriosa, não configurando, pois, propaganda antecipada.

No que se refere à alegada propaganda negativa, o que se observa é que as
falas do recorrente Cesar Silvestri Filho não configuram qualquer abuso ou excesso que enseje a
limitação do exercício de liberdade de expressão pela Justiça Eleitoral, pois não há
direcionamento ou ataque pessoal a eventuais adversários políticos que possa, porventura,
macular a honra ou imagem de outros pré-candidatos ou agentes públicos.

Em diversas ocasiões, o Tribunal Superior Eleitoral tem reafirmado que a crítica
feita a pessoas públicas, ainda que de forma ácida e contundente, não constitui propaganda
eleitoral antecipada negativa, desde que ausente pedido explícito de não voto. Nesse sentido
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. GOVERNADOR.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA
NEGATIVA. MATÉRIA VEICULADA EM PROGRAMA JORNALÍSTICO. MERA
CRÍTICA POLÍTICA. CONTEÚDO ABRANGIDO PELA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. PEDIDO DE NÃO VOTO. INOCORRÊNCIA. GRAVE OFENSA À
HONRA OU IMAGEM. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
3. No caso, extrai-se da moldura fática do aresto a quo que, em 9/8/2022, a
emissora veiculou matéria jornalística tendo como principais trechos os seguintes:
"há um caso que já se arrasta desde de 2010, envolvendo recursos federais para
a construção [...] de três creches na cidade de Colinas [...]. E, agora, as obras
começaram a ser concluídas. Mas, por quê? [...] A atual Prefeita da cidade [...] é
aliada do Governador Tampão, Carlos Brandão. E, os recursos para a construção
das creches foram enviados por ele na época que era deputado federal. [...] Os
recursos foram liberados ainda no primeiro mandato de Valmira como prefeita de
Colinas, foi de 2009 a 2012. [...] Aí, gente, isso acabou virando um inquérito na
Polícia Federal para investigar porque as obras estavam paradas. [...] Então,
Num. 44004586 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355496100000042957541
Número do documento: 24091319355496100000042957541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:48:40

agora, com Brandão Governador e candidato à reeleição, imagina só, as obras
foram retomadas de supetão, em ritmo acelerado. [...] Fica a suspeita de que a
Valmira e o Brandão estejam fazendo isso que é para despistar, apagar os
rastros, do que seria o escândalo das creches da cidade de colinas".
4. Na linha do que concluiu o TRE/MA, não se veiculou propaganda eleitoral
negativa, pois, apesar da crítica contundente, não há na publicação grave ofensa
à honra ou imagem do pré-candidato. Trata-se, a toda evidência, de mera crítica
política que não ultrapassou os limites da liberdade de expressão, sendo
inerente ao próprio debate democrático.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060123159, Relator
Min. Benedito Gonçalves, DJE de 13/09/2023 - destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM NO
TWITTER. O RECURSO PREENCHEU TODOS OS PRESSUPOSTOS VÁLIDOS
PARA CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS
FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. CRÍTICAS ÁCIDAS. PROPAGANDA NEGATIVA
EXTEMPORÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
3. À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o fato sabidamente
inverídico é aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível de
plano, o que não se observa no presente caso (precedente).
4. Na espécie, depreende-se que a publicação impugnada se mantém nos limites
da liberdade de expressão com comentários críticos e ácidos à atuação do
governo do partido agravante e sem afirmações cujas falsidades sejam evidentes,
perceptíveis de plano.
5. A crítica sobre o investimento de verbas ou sua utilização é inerente ao
debate político e qualquer intervenção jurisdicional deve estar justificada e ser
excepcional para que a liberdade de expressão não seja cerceada. É comum
que rivais políticos, com ideologias distintas, digam que o numerário
investido foi insuficiente ou deveria ser direcionado a um outro setor da
atuação governamental. A depender da visão que cada um tenha do papel do
Estado na condução da esfera pública, traça-se um panorama dos gastos
públicos que será invariavelmente objeto de críticas e elogios.
6. A decisão questionada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060040043,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
28/08/2023 - destaques acrescentados)

A crítica é inerente ao debate político e qualquer intervenção jurisdicional deve
ser justificada e excepcional para que a liberdade de expressão não seja cerceada.

Conflita com o Estado Democrático de Direito o estabelecimento de severas e
automáticas restrições à liberdade de expressão com supedâneo no mero início do período
eleitoral, impondo-se como regra assegurar a livre circulação de ideias, o debate sadio e a
Num. 44004586 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355496100000042957541
Número do documento: 24091319355496100000042957541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:48:40

veiculação de críticas, ainda que ácidas e enfáticas (TSE, AR no RESPE 060149544, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE de 3.6.2024).

No caso sob exame, o discurso proferido por Cesar Silvestri Filho faz críticas
ácidas à atuação do governo federal, atualmente comandado pelo presidente Lula, filiado ao PT,
e afirma, textualmente que "É do PT que nós vamos ganhar essa eleição" e que "É dever nosso
lutar pra que Guarapuava não caia na armadilha que o Brasil caiu".

A análise do discurso, mais uma vez, deve ser feita considerando-se que o
discurso foi realizado no ambiente da convenção partidária, o que lhe confere maior liberdade.

Tratando-se de convenção que reunia filiados a diversos partidos de ideologia
alinhada à direita, a conclamação dos presentes para "lutar para que Guarapuava não caia na
armadilha" e para "ganharem do PT" , partido que representa a ideologia oposta e, como se infere
da petição inicial, é adversário direto dos partidos que compõem a coligação ali que estava sendo
formalizada, é natural e não tem o condão de configurar pedido explícito de não voto.

Destarte, conclui-se que a mensagem divulgada pelos recorrentes em seus perfis
de Instagram não extrapolou os limites do art. 36-A da Lei nº 9.504/97 e da normalidade dos
discursos proferidos em convenção partidária, não configurando propaganda eleitoral antecipada,
ante a ausência de pedido explícito de voto e de não voto, e da inexistência de vedação à
transmissão das convenções partidárias pela internet.

Por fim, aponto que, ainda que se considere lícito o conteúdo do discurso, seria
possível cogitar-se da configuração da propaganda eleitoral antecipada em razão da veiculação
do vídeo em perfil de pessoa jurídica, explorado comercialmente, considerando tratar-se de meio
proscrito para a divulgação de propaganda eleitoral, nos termos do art. 57-C, §1º, I, da Lei nº
9.504/97.

Contudo, o caso dos autos apresenta duas peculiaridades que não permitem o
reconhecimento do meio proscrito.

A primeira delas é que, não obstante na petição haja menção de que o perfil do
portal Clique Regional pertence a pessoa jurídica, essa informação foi utilizada tão somente para
demonstrar a alegação de que o compartilhamento do vídeo no perfil amplificou o seu alcance,
ante o grande número de seguidores da página.

Em nenhum momento a recorrida articulou argumento apto a imputar aos
recorrentes a prática de propaganda antecipada em razão de sua veiculação por meio proscrito,
Num. 44004586 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355496100000042957541
Número do documento: 24091319355496100000042957541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:48:40

hipótese que não foi sequer tangenciada na sentença recorrida, que reconheceu a ilicitude
apenas em razão do conteúdo do discurso.

Assim, ainda que se considere que os recorrentes se defenderam dos fatos a ele
imputados e não da classificação jurídica conferida pela recorrida, a inexistência de
argumentação capaz de conduzir à conclusão sobre a imputação impede o reconhecimento da
ilicitude da propaganda em razão da veiculação em página de pessoa jurídica por esta Corte, sob
pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, tem-se que, considerando-se que o vídeo se refere a trechos da
convenção partidária e que a página Clique Regional divulga conteúdo jornalístico, é possível ter-
se por lícita a realização de cobertura das convenções partidárias, mesmo não havendo nos
autos prova de que, tal como alegou na sua contestação, a recorrente tenha coberto a convenção
de outras agremiações.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO dos recursos interpostos e pela
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR de ilegitimidade passiva, para, no mérito, DAR-LHES
PROVIMENTO, para o fim de julgar improcedente a representação eleitoral ajuizada contra os
recorrentes pela Coligação Uma Só Guarapuava, afastando, por consequência, as multas
impostas.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600210-77.2024.6.16.0043 -
Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
Num. 44004586 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355496100000042957541
Número do documento: 24091319355496100000042957541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:48:41

RECORRENTE: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO - Advogados do(a)
RECORRENTE: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A - RECORRENTE: HAMILTON CARLOS DE LIMA JUNIOR NOTICIAS -
Advogados do(a) RECORRENTE: JEANCARLOS LIEBER ARAUJO - PR62733, ANA CAROLINA
SIQUEIRA - PR108744 - RECORRIDO: UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / FEDERAÇÃO BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) /
PSB] - GUARAPUAVA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44004586 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355496100000042957541
Número do documento: 24091319355496100000042957541
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 13:48:41